Tribunal: TJES
Processo: 5010560-35.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010560-35.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO MERLO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5010560-35.2024.8.08.0014

RECORRENTE: REINALDO MERLO

RECORRIDA: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, isto porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da filiação do recorrente, conforme
link
de gravação telefônica mantida com o autor (apresentado no corpo da contestação), confirmando com este a filiação e os serviços oferecidos, além da contraprestação mensal cobrada, cuja ciência e concordância foi declarada pelo mesmo.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] requerida logrou êxito em comprovar a aquiescência da parte requerente, diante da gravação e ficha contida nos autos
[...]a versão apresentada pela parte reclamante é inverossímil, uma vez que a prova coligida é eficaz para assegurar a autenticidade da tese de defesa, no sentido de que a parte consumidora aderiu ao serviço de livre e espontânea vontade”
(id. 13059798, negritei).

Além do mais, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, a gravação de ligação telefônica não impugnada, que traduz a manifestação de vontade da parte contratante, é meio probatório capaz de demonstrar a relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em proventos de aposentadoria referentes a contribuição associativa. Discussão quanto à filiação da parte autora. Ré que trouxe prova da contratação – gravação de voz autorizando os descontos. Conjunto probatório não demonstrou a ocorrência de qualquer irregularidade, por parte do sindicato réu ou de seus prepostos. Não impugnação da veracidade da contratação via telefone. Incidência do CDC. Dever indenizatório não configurado. Manutenção na decisão por seus próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002839-77.2023.8.26.0356 Mirandópolis, Data de Julgamento: 07/03/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
REINALDO MERLO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)